Tribunal: TJSP
Processo: 1046292-03.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1046292-03.2019.8.26.0053 São Paulo Voto no 16.207-D
1
Registro: 2020.0000130164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046292-03.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GILVAN
ARCANJO DA SILVA, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046292-03.2019.8.26.0053 -Voto no 16.207
2
Apelação Cível no 1046292-03.2019.8.26.0053
Apelante: Gilvan Arcanjo da Silva
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Interessado: Diretor Tecnico do Setor de Pontuaçao da Divisao de Habilitaçao
do Detran-sp
Comarca: São Paulo
Voto no 16.207
Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Bloqueio
de prontuário de CNH. Razões de apelação
que não atacam os fundamentos da sentença.
Descumprimento do ônus da impugnação
específica. Recurso não conhecido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 45/47, cujo relatório é adotado,
julgou extinta, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do
CPC, a ação mandamental proposta com vistas ao desbloqueio da
habilitação do impetrante, por compreender a instrução deficitária do
instrumento que não demonstrou o ato administrativo impugnado.
O apelo é do impetrante que afirma a presença de
pressupostos
caracterizadores
e
autorizadores
da
concessão
da
segurança, conforme os documentos encartados, que mereciam análise
mais aprofundada (fls. 50/55).
O recurso foi processado e respondido (fls. 60/63).
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046292-03.2019.8.26.0053 -Voto no 16.207
3
As razões recursais apresentadas não impugnaram de
forma específica o teor da sentença. As razões são genéricas e não
enfrentam os argumentos lançados no julgado, notadamente naquilo em
que afirma a instrução deficitária e a ausência de demonstração de ato
administrativo impugnado, com inserção prematura de pontos no prontuário
do impetrante ou o alegado bloqueio de habilitação.
Assim, descumprido o ônus da impugnação específica
(art. 932, inciso III, do CPC), o recurso não pode ser conhecido.
O voto é pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator